Tribunal: STF
Processo: ARE 1588904
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. DECESSO REMUNERATÓRIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos da seguinte ementa:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença – Unidade Real de Valor (URV) – Ausência de comprovação, de parte da Municipalidade de que por meio da aplicação da Lei 1303/1994 tenha sido absorvida a incorreta conversão, tampouco que foi protegido o princípio da irredutibilidade de vencimentos Impossibilidade de compensação – Coisa julgada – Definitividade – Sentença de extinção que merece reforma – Apelação da parte autora provida” (fl. 2, e-doc. 9).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o  inc. XIV do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Sustentou a nulidade do julgado recorrido pela ausência de análise, nos embargos de declaração, das omissões apontadas, o que teria redundado em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Afirmou que, “na esteira de como tem decidido o próprio Tribunal Bandeirante, a aplicação do Tema nº 05 de Repercussão Geral ao caso em tela não implica em violação à coisa julgada” e que, “ainda que o acórdão proferido em fase de conhecimento tenha afastado a possibilidade de compensação de reajustes remuneratórios[,] não adentrou na forma de calcular eventual diferença, ou seja, limitou-se a fixar o an debeatur, logo, a fixação de limite temporal para percepção de possíveis diferenças não contraria o julgado sendo possível fazê-lo ainda que em sede de cumprimento de sentença” (fl. 12, e-doc. 14).

Argumentou que, “no julgamento do RE nº 561.836[,] este Supremo Tribunal Federal não determinou a compensação de perdas apuradas na conversão dos vencimentos com os posteriores aumentos e reestruturações remuneratórias das carreiras, mas apenas fixou um limite temporal para que possíveis diferenças pudessem ser percebidas pelos servidores, qual seja, a edição de norma reestruturante cujos novos padrões remuneratórios superassem a perda decorrente da equivocada conversão” (fl. 13, e-doc. 14).

Assinalou que, no julgamento acima mencionado, o Supremo Tribunal Federal ratificou “o entendimento no sentido de que eventuais diferenças porventura apuradas em favor do servidor somente perduram até que haja a reestruturação da remuneração da carreira” e que, “havendo, portanto, a fixação de novo padrão de vencimentos, deixa o servidor de ter direito às diferenças que porventura tenham sido reconhecidas em seu favor” (fl. 14, e-doc. 14).

Salientou que “o que não se pode aceitar – e isso faz o acórdão em contrariedade ao julgado por esta Suprema Corte – é permitir que os recorridos tenham direito a percepção de diferenças de forma eterna” (fl. 15, e-doc. 14).

Pediu o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e teve seguimento negado, quanto à alegação de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 17).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante questiona a incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Afirma que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido”, e que “o julgamento do Recurso Extraordinário interposto não envolve análise de legislação local ou de legislação infraconstitucional tendo finalidade apenas de questionar a violação às normas constitucionais apontadas e o desrespeito às decisões já proferidas por este Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional” (fls. 4-5, e-doc. 21).
Pede o provimento do presente agravo para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No que se refere à suposta afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando os Temas 339 e 660 da repercussão geral. A jurisprudência deste Supremo Tribunal “é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

7. Quanto à existência de valores a serem compensados, decorrentes da equivocada conversão do padrão monetário de cruzeiro real para unidade real de valor – URV, o Tribunal de origem reformou a sentença e deu provimento à pretensão dos agravados, com os seguintes fundamentos:
“A r. sentença a quo reconheceu a inexistência de prejuízo ante reestruturação da carreira.
Perfilhando que a equivocada conversão do Cruzeiro Real representou indevido decréscimo da remuneração do servidor público, decidiu o Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN: (...)
No presente caso, no entanto, observa-se que não há qualquer prova por parte da empregadora no sentido de que a aplicação da 836/1997 e 888/2000, observou a incorreta conversão, tampouco, que foi protegido o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Além disso, o acórdão executado expressamente exclui a importância de eventuais reajustes salariais promovidos posteriormente: (...)
Assim, em observância à coisa julgada material e sua força preclusiva, o título executado mantém-se hígido. 
Por meu voto, dou provimento à apelação para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença” (fls. 3-5, e-doc. 9).

O exame das alegações do agravante e da conclusão adotada pela instância ordinária, quanto ao decesso remuneratório, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e o reexame do conjunto probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO: ONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. DIFERENÇAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 829.200-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.088.575-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. LEI 8.880/94. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 169 DA CF. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. 1.030, I, DO CPC. 
MATÉRIA REMANESCENTE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II – Questão em discussão 2. A questão em análise consiste em saber, se no caso concreto, seria possível superar os óbices apontados na decisão agravada e reconhecer a alegada afronta ao art. 169 da CF. III – Razões de decidir 3. No que tange à questão remanescente suscitada pelo Recorrente, o Tribunal de origem concluiu que é inaplicável, à hipótese, a Súmula 339 do STF, tendo em vista que não se trata de aumento salarial em nome do princípio da isonomia e sim de manutenção dos mesmos níveis dos vencimentos que foram indevidamente reduzidos durante o Plano Real. 4. No julgamento do Tema 5 da repercussão geral ficou consignado que a conversão da moeda em URVs prevista na Lei n. 8.880/1994 não configura aumento remuneratório e, desse modo, concluiu-se que não há violação ao art. 169, § 1º, I e II, da CF. 5. Além disso, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à duplicidade de repasse sob idêntico fundamento, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. IV – Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa de um salário mínimo, tendo em vista o valor irrisório atribuído à causa (eDOC 2, p. 12), nos termos dos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC. Condiciona-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.561.210-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025, grifos nossos).

“Direito administrativo. Recurso extraordinário. Termo final de recebimento de diferenças remuneratórias. URV. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que decidiu, em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, controvérsia sobre o termo final de recebimento de diferenças remuneratórias resultantes de conversão equivocada de Cruzeiro Real em URV. A tese do IRDR afirmou que as Leis estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003 reestruturaram as carreiras do Poder Executivo, ‘figurando como marco temporal para a aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV’. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de termo final para a compensação remuneratória de indevida conversão de Cruzeiros Reais em URV, a partir da edição de leis de reestruturação de carreira, viola a garantia de irredutibilidade de vencimentos. III. Razões de decidir 3. O STF, no ARE 968.574 (Tema 913/RG), afirma que a questão da extinção do direito ao recebimento de diferenças remuneratórias de conversão de moeda em URV tem natureza infraconstitucional. 4. De igual forma, a definição sobre a possibilidade de uma lei de reestruturação de carreira designar o termo final de recebimento de diferenças salariais exige a análise da respectiva lei e de seu reflexo sobre o padrão remuneratório da carreira. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática o exame de controvérsia sobre a possibilidade de uma lei de reestruturação de carreira designar o termo final de pagamento de diferenças remuneratórias de conversão de moeda em URV’” (RE n. 1.413.637-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. URV. RESTRUTURAÇÃO DE CARGOS. OCORRÊNCIA VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a limitação temporal do pagamento de URV deve ocorrer quando houver restruturação de cargos e salários (RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux Tema 5), assegurando-se a irredutibilidade de vencimentos. 2. Compete à instância ordinária analisar a ocorrência ou não de reestruturação de carreira para julgamento do pedido de pagamento de diferenças relativas à conversão de Cruzeiro Real em URV. O Plenário do STF inclusive assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia (ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.092.629-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.8.2018).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora